Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. CONSTRUÇÃO RECENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. BAIXO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECÔNOMICO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS.
1. Não há nulidade a ser declarada na notificação demolitória encaminhada ao autor, uma vez a construção em área pública realizada foi rapidamente obstada pela AGEFIS, a área é classificada como APP de Recursos Hídricos e o imóvel não é passível de regularização.
2. O valor da causa foi especificado pelo autor em R$ 100,00, o que demonstra que 10% deste montante seria, de fato, ínfimo. Inviável, também, a avaliação do proveito econômico obtido pelo réu, uma vez que não há parâmetros aptos ao estabelecimento desse montante. Este contexto justifica, a teor do que estabelece o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa.
3. Negou-se provimento ao apelo do autor. Deu-se provimento ao recurso do réu.